Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712410-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MICHELLE DA SILVA MARINHO PINTO em favor de PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que decretou a prisão preventiva do paciente. Registra que o paciente se encontra preso desde 13/4/2022, acusado da prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, já tendo sido ofertada a denúncia. Aduz que nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente, durante o mandado de busca e apreensão, tampouco objetos ou informações relacionadas ao processo criminal. Alega que a decisão se pauta apenas no risco de reiteração criminosa, evidenciando que não há provas de que a liberdade do paciente trará qualquer perigo, afastando o requisito do art. 312 do CPP. Sustenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa na Quadra 802, conjunto 03-A, lote 14 – Recanto das Emas, trabalha como motorista de aplicativo e encontra-se no 9o semestre do curso de Direito, conforme comprovantes que junta. Ressalta as características positivas do paciente são suficientes para autorizar a adoção de outras medidas cautelares. Por outro lado, invoca a recomendação expressa do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 313) para que as prisões provisórias sejam revistas como medida de enfrentamento à pandemia do COVID-19 devido ao alto índice de transmissibilidade do vírus no sistema penintenciário. Frisa, ademais, que o crime imputado ao paciente não envolve violência nem grave ameaça à pessoa, enquadrando-se perfeitamente nos requisitos expressos na referida resolução, assim como a liberdade do paciente não trará nenhum prejuízo à persecução penal, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo. Acrescenta que a decretação da prisão preventiva por motivos abstratos configura ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e da presunção e inocência, impondo-se a revogação da decisão ora atacada. Ao final, pugna pela concessão de liminar, determinando-se a imediata soltura do paciente e, no mérito, a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar postulada, aplicando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com ou sem o uso de monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos de origem que o paciente é réu na ação penal n. 0713568-32.2021.8.07.0003, juntamente com Keny Hensley Carvalho Barbosa, Pedro Henrique da Silva Madeira e Richardson Goubert Da Silva Costa, acusados da prática de ao menos seis crimes de estelionato na região da Ceilândia entre 2/2/2021 e 13/5/2021, bem como atuação de organização criminosa voltada para a prática desses delitos e lavagem de dinheiro. Denota-se da investigação policial que o paciente foi apontado como integrante de quadrilha envolvida com o crime popularmente denominado “Golpe do Motoboy”, tendo como público alvo pessoas idosas, todas moradoras de Ceilândia/DF. Os elementos de prova colhidos no inquérito policial n. 342/2021-23a DP evidenciam prejuízos que ultrapassam R$ 100.000,00 (cem mil reais) apenas em relação a uma das vítimas, girando o prejuízo das demais vítimas entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), todas correntistas do BRB - Banco de Brasília (ID 120787110 dos autos de origem). Para melhor entendimento, transcrevo parte do modus operandi da quadrilha que o paciente é acusado de integrar, valendo destacar que a PCDF ainda trabalha para identificar outras pessoas envolvidas nos delitos, que ocuparam função na central telefônica e do grupo operacional, que coleta os cartões e procediam aos saques nas contas correntes das vítimas e outras transações financeiras: “(...) Conforme se depreende das ocorrências policiais elencadas acima, os crimes guardam fortes semelhanças entre si, indicando a existência de uma organização criminosa atuante na região de Ceilândia/DF e especialista no que se tem chamado de “golpe do motoboy”. Em apertada síntese o golpe é realizado por estelionatários que têm acesso ao registro de clientes de determinadas instituições financeiras e a partir daí escolhem clientes com idade mais avançada e com maior probabilidade de serem ludibriados. Assim, os estelionatários estabelecem um central telefônica com capacidade de reter a ligação dos terceiros, realizando assim contato telefônico com as supostas vítimas e afirmando que são da central de segurança do banco e perceberam transações suspeitas com o cartão do cliente. A fim de dar credibilidade ao golpe, os autores afirmam que a vítima deve desligar a ligação e fazer contato com o número de listado atrás do cartão, quando na verdade a ligação está retida e os autores continuam na linha. Nesse ponto os falsários passam a se comportar como se fossem da central do banco, solicitam as senhas da vítima e confirmam a suposta fraude na conta, afirmando que a vítima deve fazer uma carta de contestação da transação e entregá-la junto com o cartão bancário para um funcionário do banco que irá até a residência da vítima. Em pouco tempo um comparsa vai até a casa da vítima, que ainda está retida ao telefone, quando pega o cartão apresentando um falso crachá do banco. Por fim, com os dados e o cartão da vítima os autores fazem todas as transações bancárias possíveis para retirar o máximo de valores da conta da vítima, realizando inclusive empréstimos e aumento o limite da conta. Registra-se que apesar de ser um golpe praticado de forma engenhosa e sem violência, as consequências para as vítimas têm se mostrado graves, pois normalmente são idosos que pregam pela adimplência de seus compromissos e acabam ficando com o nome negativado e uma série de dívidas, pois o banco não se responsabiliza pela fraude em razão da entrega da senha, gerando assim um grave quadro de depressão nas vítimas, conforme este signatário apurou no decorrer da investigação. Os autores desse tipo de crime têm agido com muita frequência em razão da alta lucratividade das fraudes e da complexa investigação desse crime, pois dificilmente têm se revelado todo o esquema criminoso, havendo praticamente poucas prisões esparsas dos responsáveis por buscar o cartão das vítimas, conforme notícias extraídas de fontes abertas que se seguem: (...) Analisando as contas bancárias beneficiárias dos depósitos percebe-se que a grande maioria são de pessoas de outros estados, especialmente de São Paulo, o que demonstra a capilaridade do grupo e dificulta ainda mais a investigação. (...)” Quanto à participação do paciente na empreitada criminosa, a representação policial segue relatando que: “(...) Porém, no crime relacionado a Ocorrência Policial n.o 1708/2021-17aDP [a qual envolve o golpe de maior valor] houve transferências para conta bancária de RICHARDSON GOUBERT DA SILVA COSTA, morador do Recanto das Emas/DF. Nesse sentido foram feitas diligências naquela localidade, que surtiram efeito em intimá-lo para oitiva em cartório. Ao ser inquirido formalmente RICHARDSON GOUBERT DA SILVA COSTA afirmou que “Cientificado do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, optou por se manifestar. Há cerca de cinco meses atrás o declarante entrou em um grupo de Whatsapp de conhecidos da escola, tendo retomado o contato por celular ((61) 99673-1949) com um conhecido, PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA (CIRG n.o 3368509-SSP/DF). Percebeu que em seu status do aplicativo de Whatsapp PAULO costumava pedir contas emprestadas, então há cerca de um mês viu uma postagem em que ele perguntava por contas do BRB. Diante disso o declarante fez contato com ele, afirmando que tinha uma conta poupança nessa instituição. Então PAULO lhe disse que precisa da conta para receber um dinheiro de uma venda que ia fazer e que daria uma comissão de valor não acordado para o declarante pela utilização da conta. Nesse momento não percebeu nada de estranho e passou os dados da conta para ele, tendo inclusive cadastrado uma senha de PIX a pedido de PAULO. Em data em que não se recorda, já no fim do mês passado, foram realizadas três transferências via PIX para o declarante, totalizando cerca de R$ 5.100,00. Após os depósitos, PAULO passou o contato ((22) 99871-7722) de PEDRO DE TAL, vulgo PEPINHA para o declarante, que seria a pessoa para quem o dinheiro deveria ser repassado. O declarante manteve uma conversa com PEPINHA, o qual inicialmente disse que ia buscar o declarante para sacarem o dinheiro, tendo inclusive mandado uma fotografia para facilitar o encontro. Contudo, posteriormente ele acabou desistindo e mandou os dados para o declarante remeter o dinheiro via PIX, o que foi feito para a conta do Pagseguro, em nome de Pedro Henrique da Silva Madeira. Que o declarante ficou com uma comissão de R$ 275,00 para ele. Após esse fato o declarante percebeu que sua conta foi bloqueada pelo banco, então foi até a sua agência, onde foi informado que o bloqueio ocorreu por suspeita de lavagem de dinheiro. Somente nesse momento é que percebeu que tinha emprestado a conta para algo errado, razão pela qual cortou o contato com PAULO. Quanto a pessoa de PEPINHA, afirma que não teve contato com ele, porém ao visualizar a fotográfica de PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA, CIRG 3006568-SSP/DF, afirma que se trata da mesma pessoa que aparece na foto enviada por PEPINHA. Por fim, afirma que autoriza o acesso as informações armazenadas em seu aparelho celular.” Após autorização expressa de RICHARDSON foram acessados os dados de seu aparelho celular, os quais corroboram com sua versão. Nesse sentido são os prints listados abaixo: (...) Registra-se ainda que há mensagens no aparelho em que RICHARDSON solicita a terceiros contas bancárias com PIX no Banco do Brasil para recebimento de cerca de R$ 50.000,00, indicando que os autores também trabalham com outros bancos, expandido a possibilidade de ocorrências policiais vinculadas ao grupo. (...)”. Nesse passo, comprovou-se que PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA, PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA e RICHARDSON GOUBERT DA SILVA COSTA participaram da ocultação dos valores provenientes do estelionato narrado na Ocorrência Policial n.o 1927/2021- 23aDP. (...) Assim, constata-se que PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA e RICHARDSON GOUBERT DA SILVA COSTA, infringiram, em tese, o Artigo 2o, “caput”, da Lei 12.850/2013, e o Artigo 1o, “caput” da Lei 9.613/98. Isso porque, entre os dias 02/02/2021 e 13/05/2021 integraram organização criminosa, e no dia 13/05/2021 dissimularam valores provenientes do crime narrado na Ocorrência Policial n.o 1927/2021-23aDP. (...) DO INDICIAMENTO Face ao exposto resta evidente a participação de KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA, RICHARDSON GOUBERT DA SILVA COSTA e PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA na empreitada criminosa, motivo pelo qual, com fundamento no art. 2o, § 6o da Lei no 12.830/13 e no art. 6o do Código de Processo Penal, em virtude da materialidade e dos indícios de autoria colhidos nos presentes autos, indicio KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA como incurso nas penas do Artigo 2o, “caput”, da Lei 12.850/2013, do Artigo 171, “caput” do Código Penal e do Artigo 171, § 4o, do Código Penal; indicio PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA e RICHARDSON GOUBERT DA SILVA COSTA como incursos nas penas do o Artigo 2o, “caput”, da Lei 12.850/2013, e do Artigo 1o, “caput” da Lei 9.613/98; e PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA como incurso nas penas do Artigo 2o, “caput”, da Lei 12.850/2013, do Artigo 1o, “caput” da Lei 9.613/98, e do Artigo 297, “caput”, do Código Penal. (...)” Ainda que a defesa do paciente considere os atos delituosos que são a ele imputados como de menor relevância, por não envolver violência nem grave ameaça à pessoa, é de se ver que foram atingidas pessoas de grupo mais vulnerável, a quem o ordenamento jurídico inclusive confere maior proteção (Estatuto do Idoso), estando em curso ainda outras investigações sobre a mesma quadrilha. Merece destaque trecho do pedido ministerial de decretação de prisão preventiva do corréu RICHARDSON GOUBERT DA SILVA COSTA (ID 121065835): “Trata-se de representação pela prisão preventiva dos investigados KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA e PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA. Adicionalmente, o Ministério Público também se manifesta pela prisão preventiva do também investigado RICHARDSON GOUBERT DA SILVA COSTA. Nesta data, em razão das investigações realizadas nos autos do Inquérito Policial no 342/2021-23a DP (autos n. 0713568-32.2021.8.07.0003), o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos quatro investigados, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capital (em relação a todos) estelionatos consumados (em relação ao investigado KENY) e falsificação de documento público (em relação ao representado PAULO). Remetendo-nos às condutas individualizadas na ação penal apresentada, em um primeiro aspecto os crimes, especialmente a organização criminosa, reveste-se de especial gravidade, na medida que as vítimas experimentaram severo prejuízo, uma delas na ordem de mais de R$ 100.000,00; outrossim, algumas das vítimas são idosas, revelando que os investigados se valem da pouca experiência ou intimidade dos ofendidos com os sistemas e trâmites eletrônicos; ademais, o grupo criminoso é bastante organizado, contendo uma central telefônica, um grupo operacional e outro destinado a dificultar o rastreamento dos valores. Não bastasse, além do feito pelo qual foram agora denunciados, tal organização criminosa tem lesado outras vítimas, objeto de outras investigações (como autos 0002994- 31.2020.8.07.0001 e 0702266-79.2021.8.07.0011), sem contar eventuais vítimas que não tenham noticiado os delitos. São conhecidas, portanto, pelo menos 9 vítimas dos crimes, gerando vultosa renda aos investigados. Há, portanto, ameaça à ordem pública, seja pela gravidade em específico, seja pela reiteração delitiva. No que tange à admissão dessa cautelar prisional, o art. 313, I, do CPP é claro ao narrar que, preenchidos os requisitos do art. 312, é cabível a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os crimes praticados pelos denunciados excedem em muito tal patamar legalmente estabelecido.(...)” (sublinhei) Não bastasse, a denúncia já ofertada pelo Parquet pontua que o paciente já tem anotação anterior pelo crime de estelionato (ID 121065011 autos de origem), E, sob esse aspecto, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, ressaltando a forma de articulação da quadrilha, agindo de vários locais do DF e de outras unidades da Federação para praticarem golpes nesta capital, com evidente divisão de tarefas que garantem a alta eficiência dos sucessivos golpes engendrados, voltados para obtenção de lucro fácil, tendo como alvo pessoas idosas, vítimas de alta vulnerabilidade. Confira-se trecho da decisão (ID 34617120): "Em uma análise preliminar dos fatos, é possível inferir que, no caso, estão presentes referidos pressupostos. Com efeito, há nos autos provas da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria em relação a todos os representados, face ao cometimento de delitos que possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Com efeito, de acordo com a minuciosa descrição das diligências investigativas apresentada pela Autoridade Representante, as quais foram objeto de resumo no relatório desta decisão, os representados se articularam de modo a aplicar golpes direcionados a pessoas que, em tese, não perceberiam de imediato a fraude, obtendo assim seus cartões bancários, com os quais passaram a realizar diversas transações bancárias, causando vultoso prejuízo às vítimas. Quanto à caracterização dos requisitos para a custódia cautelar dos representados, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade, antes mesmo da decisão de mérito, é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. O perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados é inconteste, pois, demonstraram periculosidade exacerbada ao praticar, em tese, os delitos de associação criminosa, estelionato e lavagem de capitais, ante a grande capacidade de articulação, com diversos aparatos para o sucesso da empreitada, como utilização de veículos de terceiros e manutenção de uma central telefônica, além do grande prejuízo patrimonial causado às vítimas, indicando que, em liberdade, poderão voltar a delinquir, em prejuízo de outras vítimas. Nesse contexto, chama a atenção o histórico criminal deKENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA, com condenações por crimes de estelionato, entre outras, e que pela descrição de sua atuação na empreitada criminosa, seria um dos indivíduos responsáveis por arregimentar outros criminosos - como os representados PAULO, PEDRO e RICHARDSON - de modo a tornar viável os golpes e conseguir esconder a origem ilícita dos valores. Logo, forçoso é reconhecer que a conduta dos representados reclama postura cautelosa por parte do poder estatal, com vistas ao resguardo da ordem pública, especialmente diante da concreta possibilidade de que eles voltem a delinquir e causar prejuízo a outras vítimas, sobretudo considerando que há o envolvimento de outros indivíduos que, no caso, não foram identificados. Tenho, pois, que tais circunstâncias são indicativas de periculosidade concreta, sendo, por isso, recomendável que se decrete o encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas, garantindo-se, assim, a ordem pública. Ademais, tão logo a Autoridade Policial tomou conhecimento dos golpes, passou a realizar diligências investigativas, além das autorizações judiciais para interceptação telefônica/telemática, quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos, e busca e apreensão. Assim, diante da complexidade da apuração, o decurso de tempo, neste caso, não afasta a contemporaneidade. Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva dos representados por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais pressupõem o estado de liberdade deles, notadamente em razão da periculosidade externada ante o risco de reiteração delitiva e gravidade concreta dos delitos, conforme já destacado, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, no caso, para obstar a escalada criminosa dos representados e garantir a preservação da segurança e da ordem pública. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - e os requisitos da decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, estando configurada, portanto, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.(...)” Tenho, pois, que nesta fase incipiente estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os fatos delituosos que lhe são imputados e os que ainda estão em apuração. Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “ A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). E tais aspectos foram devidamente observados na decisão. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa, estelionato e lavagem de capitais, com grande capacidade de articulação e utilização de diversos aparatos para o sucesso da empreitada, além do grande prejuízo patrimonial causado às vítimas. Ademais, os crimes imputados são dolosos e contemplam pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2022 13:32:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator